Tribunal: TJMT
Processo: 0007906-89.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007906-89.2013.8.11.0006
Recorrente: GILVAN FERNANDES NEVES
Recorrido: CLEIDE MARCIA DE SOUZA NEVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GILVAN FERNANDES NEVES (id 43814466) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 23015950):
“APELAÇÕES CÍVEIS – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – CERTIDÃO DE CASAMENTO NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – SEGUNDA VIA CONSTANDO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CASAL DECLAROU EXPRESSAMENTE QUE O REGIME ERA O DE COMUNHÃO UNIVERSAL – ESCRITURA PÚBLICA DE PACTO ANTENUPCIAL NÃO EXIGIDO PELO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DO REGIME SEM A EXISTÊNCIA DE PACTO ANTENUPCIAL – MEDIDA DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Conquanto os honorários advocatícios constituam direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 23 da Leli n. 8.906/94 e do artigo 85, §14 do CPC, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que não se exclui da parte representada a legitimidade concorrente para discuti-los. Embora o antigo Código Civil previa a necessidade de escritura pública de pacto antenupcial para casamento em regime de comunhão universal de bens, tal exigência não se revela justa, na ocasião em que o casal manifestou expressamente a vontade de se casarem em regime de comunhão universal de bens, mas não foi exigido pelo Oficial de Registro Civil a citada formalidade. Considerado que o patrono da parte possui escritório advocatício na mesma comarca em que tramitou a ação, a instrução resumiu-se ao depoimento das partes e das testemunhas arroladas, não se observando um trabalho excepcional que justifique a majoração do percentual, devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados na sentença.” (TJMT, RAC 0007906-89.2013.8.11.0006, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
Os Embargos de Declaração id24784955 foram rejeitados, conforme acórdão id 38073546.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao contido no “art. 373 CPC, à regra do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, às regras contidas nos artigos 1.640 CC/2002 e 258 CC/1916 c/c artigo 1.653 CC/2002, cujos dispositivos exigem a obrigatoriedade da escritura pública de pacto antenupcial para realizar casamento sob o regime da comunhão universal de bens e, ainda, o art. 6o e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 4.657/1942.”.
Aduz que há ofensa ao artigo 373 do CPC, uma vez que “o juízo de primeiro grau julgou em dissonância com o art. 373 CPC, haja vista que não considerou a distribuição dos ônus da prova, não considerou as provas constantes dos autos, especialmente a certidão de casamento constante dos autos que evidencia o regime de bens da comunhão parcial e as datas de início e de fim do casamento (fato incontroverso).”
Em relação ao artigo 258 do CC/1916 e artigos 1.640 e 1.653 do CC/2002, sustenta que o acórdão “impôs ao casamento das partes – sem o correspondente pedido – um regime de bens (comunhão universal) diverso daquele constante da certidão de casamento (comunhão parcial), inclusive porque inexistente a escritura pública de pacto antenupcial exigida no art. 1.653 do CC/2002.”
Aduz que “o Tribunal a quo ofendeu frontalmente o contido no art. 6o e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 4.657/1942, haja vista que violou ato jurídico perfeito e consumado (certidão de casamento contendo o regime de bens da comunhão parcial), questão esta impugnada pelo Recorrente na apelação e que, no acórdão, foi debatida sem menção ao dispositivo legal (configurando, no caso, prequestionamento implícito) conforme infere-se do excerto abaixo, no voto do insigne Desembargador Relator (voto vencido) (...)”.
Ainda em seu recurso, assevera que, caso não reconhecidas as alegações ventiladas, requer o reconhecimento de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que “o acórdão recorrido simplesmente negou-se a apreciar os argumentos trazidos pelo Recorrente nos seus recursos, com o que violou o princípio recursal do duplo grau de jurisdição, especialmente a exclusão, dos bens partilháveis, daqueles bens adquiridos depois da separação de fato das partes, independentemente do tipo de regime de bens adotado no casamento.”
Por fim, alega existir dissenso jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o posicionamento adotado pelo TJDFT (RAC 0010315-41.2016.8.07.0007) e pelo TJRS (RAC 70083096404RS).
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...) interpor RECURSO ESPECIAL em face aos acórdãos id 23015950, 22040963, 11763958, 23108991 e 38073546, 28917470, 37225476 e 28917475 da 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as anexas RAZÕES, requerendo desde já sua admissão, inclusive no efeito suspensivo para obstar riscos de dano grave, de difícil ou impossível reparação ante à probabilidade de provimento do recurso especial conforme as razões recursais e, por fim, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento.
(...)
Ante exposto, requer: a) o conhecimento do presente Recurso Especial porque atendidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, inclusive dando a ele efeito suspensivo para obstar riscos de dano grave, de difícil ou impossível reparação ante à probabilidade de provimento do recurso especial conforme as razões recursais”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43824964 e 43908463.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi